Tribunal: TJSP
Processo: 1501816-38.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501816-38.2019.8.26.0628, da Comarca de Embu-Guaçu, em que é apelante RUBENS
SANTOS NETTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a três (3) anos e seis (6)
meses de reclusão e onze (11) dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantida no
mais a sentença
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501816-38.2019.8.26.0628 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1501816-38.2019.8.26.0628.
Apelante: Rubens Santos Netto.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Embu-Guaçú.
Voto no 41.062 - Relator.
O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Embu-
Guaçú condenou Rubens Santos Netto a cumprir pena de quatro (4) anos de
reclusão (no regime inicial fechado) e a pagar dez (10) dias/multa, por infração
ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV da Lei 10.826/03.
O réu não se conforma com esse desfecho e recorre
buscando a desclassificação da imputação para o tipo previsto no art. 12, do
Estatuto do Desarmamento, e o reconhecimento da confissão espontânea, com a
consequente diminuição da pena. Subsidiariamente, requer a substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos e o regime aberto.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
Narra a denúncia que no dia 11 de setembro de 2019,
por volta das 15:30 horas, na Rua Antonieta Atue, n° 80, Bairro de Itararé, cidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501816-38.2019.8.26.0628 -Voto no
3
de Embu Guaçu, o Apelante possuía e mantinha sob sua guarda uma pistola
marca Imbel, de calibre 380, municiada com dois cartuchos íntegros, com a
numeração suprimida, além de dois cartuchos de calibre 12, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Prossegue a peça vestibular afirmando que agentes da
lei se dirigiram à residência do réu motivados por denúncia anônima de que ele
seria foragido da justiça. Ao avistá-los ele demonstrou nervosismo e tentou se
evadir, mas foi detido, empunhando a arma de fogo.
A materialidade está comprovada pelo laudo de
exibição e apreensão (fls. 08) e pelo exame pericial (fls. 91/94 e 121), que
constatou que a arma estava apta para a realização de disparo e com a numeração
raspada.
Preso em flagrante delito, o réu permaneceu em
silêncio diante da autoridade policial (fls. 11).
Em juízo confessou os fatos, justificando que tentou
se esconder porque era foragido da justiça. Admitiu que a arma e os cartuchos lhe
pertenciam (mídia audiovisual).
A confissão encontrou respaldo nos depoimentos dos
responsáveis pela prisão, Sérgio Antônio de Mello (policial civil) e Hernani Lima
(guarda civil metropolitano), os quais afirmaram em sede policial, e confirmaram
em juízo, que estavam parados em um posto de gasolina e foram abordados por
um transeunte e informados que ali nas imediações havia um indivíduo foragido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501816-38.2019.8.26.0628 -Voto no
4
da justiça. Então se dirigiram ao local indicado, a residência do réu, e assim que
notou a aproximação da viatura ele tentou se evadir, mas foi perseguido e
abordado, empunhando o armamento (fls. 09/10 e mídia audiovisual).
Satisfatoriamente
comprovadas
a
autoria
e
a
materialidade da imputação, deve ser mantido o provimento condenatório.
A defesa alega que o réu não portava a arma no
momento da abordagem, que ela estava fora do seu alcance, o que não foi
confirmado, porque os policiais asseguraram que ele empunhava a arma quando
foi detido. Seja como for, o artigo 16, do Estatuto do Desarmamento, de
conteúdo variado, pune a conduta do agente que Possuir, deter, portar, adquirir,
fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, de modo que se o Apelante tinha em
depósito e mantinha sob sua guarda a arma, como sustenta a defesa técnica,
violou a norma penal, porque certamente não dispunha de licença da autoridade
para portar a pistola.
E cuidando-se de arma com a numeração raspada, é
inviável a desclassificação pretendida.
A pena comporta pequeno reparo, porque os maus
antecedentes foram fulminados pelo período depurador. A reincidência, no
entanto, está configurada, até porque o Apelante se encontrava foragido do
sistema penal. Mantido o aumento de 1/6 a esse título, a sanção se concretiza em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501816-38.2019.8.26.0628 -Voto no
5
três anos e seis meses de reclusão e onze dias/multa
A reincidência inviabiliza a substituição da privação
de liberdade por restrição de direitos, o “sursis”, e por outro lado reclama a
imposição do regime prisional mais rigoroso, até porque o Apelante se
encontrava foragido e vivia por aí, carregando arma de fogo municiada, com a
numeração raspada, deixando entrever a indispensabilidade de se adotar maior
rigor na retribuição.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial
provimento ao recurso para reduzir a pena a três (3) anos e seis (6) meses de
reclusão e onze (11) dias/multa, cada diária no mínimo legal, mantida no mais a
sentença
FRANCISCO ORLANDO
Relator